Tribunal: STF
Processo: Rcl 63998
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições apresentadas pelo Estado de Goiás (Petição nº 11844/2024, eDOC 20, ID: 67604638 e Petição nº 18342/2024, eDOC 24, ID: c8f3041e) requerendo a correção de erro material na decisão proferida no eDOC 12, ID: 8699900d, em virtude de constar referência ao município de Goiás no dispositivo, quando a parte reclamante é o Estado de Goiás.



    É o breve relatório. Decido.



    De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)



    In casu, verifica-se a existência de mero erro material no julgado, na medida em que, embora esteja comprovado que a parte reclamante da presente reclamação é o Estado de Goiás, ente federado cujo pedido foi julgado procedente, constou na parte dispositiva do julgado a menção ao “Município de Goiás”.



    Assim, embora a decisão tenha transitado em julgado, é possível a correção de erro material, o qual não interfere no resultado do julgamento, sendo perceptível à primeira vista.



    Ante o exposto, defiro o pedido requerido nas Petições nº 11844/2024 (eDOC 20, ID: 67604638) e nº 18342/2024 (eDOC 24, ID: c8f3041e), para que, ao invés de constar na decisão do eDOC 12, ID: 8699900d: “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Goiás (art. 21, § 1º, do RISTF)”, passe a constar: 



    “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás (art. 21, § 1º, do RISTF)”.



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente